Tribunal: TJDFT
Processo: 0008950-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008950-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 37891379, deu-se início ao saneamento do feito quanto a MARIA APARECIDA GOMES, MARIA CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA CORTE, MARIA CRISTINA RIBEIRO FERREIRA e MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE SOUSA. No ID: 38420342, o SINDIRETA esclareceu a divergência do sobrenome de MARIA CRISTINA RIBEIRO FERREIRA. O DF não se manifestou sobre os esclarecimentos do SINDIRETA (ID: 39329259). A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 11050745. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% pela decisão de ID: 11050787. Os honorários da execução foram fixados no ID: 11050578. A decisão de ID: 18135830 revogou a suspensão do processo quanto ao tema 810/STF. Os EE n. 0001510-67.2009.8.07.000 não transitaram em julgado. Pois bem. Declaro o processo saneado quanto a MARIA APARECIDA GOMES, MARIA CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA CORTE, MARIA CRISTINA RIBEIRO FERREIRA e MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE SOUSA. Aguarde-se o trânsito em julgado dos EE n. 0001510-67.2009.8.07.000. Brasília, 22 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador